Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701339-98.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS RECORRIDO: LEONARDO GOMES MOREIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de decisão monocrática assim ementado: “Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO ARMANDO DE CASTRO SANTOS. No presente caso, o recorrente comprovou de forma tempestiva apenas o recolhimento das custas processuais (ID 27701947-27701948). Por outro lado, na ocasião da interposição da apelação criminal, no dia 06/07/2021 (terça-feira / ID 27702068) a parte recorrente não juntou o comprovante de recolhimento do preparo recursal, o que somente juntou aos autos no dia 10/07/2021 (sábado / ID 27702071-27702072). Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Do mesmo modo, a admissibilidade da Apelação Criminal sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento quando da interposição de apelação criminal em ação de iniciativa privada (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 71, inc. III, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção. Ante o exposto, reconheço a deserção da apelação criminal interposta, a culminar no seu não recebimento. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 800,00 (oitocentos reais). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int.” Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrente contra decisão que não conheceu do seu recurso inominado face a deserção. Sustenta que foi efetuado o regular recolhimento da guia recursal dentro do prazo de 48 horas da interposição do recurso, no dia 08/07/2021, e também no prazo de 10 dias para interpor o recurso. De todo modo, assinala que ocorreu a indisponibilidade do PJe naquele dia 08/07/2021, o que enseja a prorrogação dos prazos processuais para o primeiro dia útil seguinte. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não se constata o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na verdade, a rediscussão dos fundamentos elencados na decisão. A decisão embargada elucidou que “(...) na ocasião da interposição da apelação criminal, no dia 06/07/2021 (terça-feira / ID 27702068) a parte recorrente não juntou o comprovante de recolhimento do preparo recursal, o que somente juntou aos autos no dia 10/07/2021 (sábado / ID 27702071-27702072). Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: ‘O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)’. Do mesmo modo, a admissibilidade da Apelação Criminal sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento quando da interposição de apelação criminal em ação de iniciativa privada (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 71, inc. III, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção”. Portanto, a redação dos dispositivos é clara quanto a exigência de regular recolhimento e comprovação dentro do prazo de 48 horas da interposição do recurso. Desse modo, desde já cumpre destacar que o recolhimento dentro do prazo recursal de 10 dias, mas fora do prazo de 48 horas após a interposição do recurso não enseja a alegada tempestividade do recolhimento. Ainda, com fulcro no fundamento normativo exposto, o prazo fixado em 48 horas após a interposição do recurso teve início às 12h09min do dia 06/07 (ID 27702068), com o término às 12h09min do dia 08/07, sendo insuficiente o pagamento indicado no comprovante às 18h11min do dia 08/07, e sua posterior comprovação nos autos no dia 10/07 (ID 27702072). Conforme consta no indicador de indisponibilidade do PJe (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje), naquele dia 08/07/2021 o sistema permaneceu indisponível entre 14:19:08 e 14:25:10 (ou seja, por 6m2s), quando já transcorrido o prazo para que a parte efetuasse o recolhimento e comprovasse o seu pagamento nos autos. De todo modo, salutar elucidar que, a teor do disposto no artigo 11 da Resolução no 185/CNJ e no artigo 11 da Portaria Conjunta 53/2014 do TJDFT, os prazos somente são prorrogados para o dia útil seguinte quando a indisponibilidade for superior a 60 minutos ou se ocorrer entre 23h e 24h, o que não aconteceu no caso concreto. Na oportunidade, a teor do artigo 48 parágrafo único da Lei 9.099/95, admite-se a correção de ofício de erros materiais. No caso, consta erro material na parte final da decisão ID 28424358, uma vez que o recorrente era a parte autora/querelante na inicial, sendo que na fixação das custas e honorários constou, de forma equivocada o trecho “Condeno a parte ré recorrente ao pagamento das custas (...)”, que deve ser modificado para: “Condeno a parte autora recorrente ao pagamento das custas (...)” Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os rejeito. Decisão ID 28424358 alterada de ofício para a correção do erro material nos termos elencados. Publique-se e intimem-se. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXV da CRFB, porquanto a decisão que julga deserta a Apelação Criminal cujo recolhimento do preparo deu-se em 48 horas após a interposição do recurso, consoante determina a lei, e foram comprovadas dentro do prazo máximo de 10 dias para interposição da apelação. Assim, a pare recorrente defende a tese de que o não conhecimento da Apelação Criminal ofende o princípio da inafastabilidade de jurisdição, Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. Consoante pacífico entendimento consolidado no enunciado no 281 de Súmula de Jurisprudência do STF, não é cabível Recurso Extraordinário, porquanto não esgotada as instâncias ordinárias, isso porque, na forma do art. 32 do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Distrito Federal, caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Assim, da decisão que não conheceu da Apelação Criminal, deveria a parte recorrente interpor Agravo Interno e não o Apelo Extremo dirigido ao STF. Nesse sentido, transcreve-se precedente do E. STF: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos declaratórios opostos na origem rejeitados monocraticamente pelo relator. Ausência de interposição do recurso cabível. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula no 281/STF. Prequestionamento. Ausência. Dano moral. Fixação do valor inicial em múltiplo do salário-mínimo. Violação da parte final do art. 7o, inciso IV, da CF. Não ocorrência. Quantum indenizatório. Discussão. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo relator, haja vista que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula no 281/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 3. É legítima a utilização do salário mínimo quando se tiver por finalidade apenas a expressão do valor inicial da indenização. 4. O Plenário da Corte, no exame do ARE no 743.771/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à “modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais”, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Agravo regimental não provido. (ARE 868922 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 3 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal